Tribunal: STF
Processo: RE 903160
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO SOBRESTADO ANTE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CPC.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 565.886-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em análise. Os autos devem permanecer sobrestados.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.